Tribunal: TJSP
Processo: 2142420-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO indenizatória - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - JUÍZO - DEFERIMENTO - FUNDAMENTO - teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica - art. 28, §5o, dA LEI 8.078/90 - personalidade que configura obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor - pesquisas ordinárias de bens - INSUCESSO - DESCONSIDERAÇÃO - possibilidade -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO indenizatória - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - JUÍZO - DEFERIMENTO - FUNDAMENTO - teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica - art. 28, §5o, dA LEI 8.078/90 - personalidade que configura obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor - pesquisas ordinárias de bens - INSUCESSO - DESCONSIDERAÇÃO - possibilidade - DECISÃO COMBATIDA - manutenção.

agravo não provido.